Tribunal: STF
Processo: ADI 6723
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Modulação de efeitos.



    1. Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade, por vício de competência e afronta ao devido processo legal, do art. 3º, VI, da Lei nº 4.108/2014, do Estado do Amazonas. Pedido de modulação de efeitos a partir do trânsito em julgado do acórdão. 



    2. O dispositivo determinava a transferência, para o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual (FUNJEAM), dos saldos de contas judiciais relativas a feitos arquivados com trânsito em julgado, quando não houvesse pedido de levantamento pelas partes interessadas no prazo de dois anos. 



    3. A norma em questão estava em vigor há 9 (nove) anos, de modo que a declaração da sua inconstitucionalidade com efeitos ex tunc causaria impactos sociais relevantes. Em hipóteses semelhantes à presente, o Pleno do STF tem procedido à modulação dos efeitos temporais da decisão (ADI 5.353, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 28.09.2016 e ADI 5.455, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.11.2019).



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, VI, da Lei nº 4.108/2014, do Estado do Amazonas, produza efeitos a partir da publicação da ata do julgamento de mérito.